Tribunal: STF
Processo: RE 1553017
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE RESTRITA A VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RE 574.706/PR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PERÍODO DEVIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. No julgamento dos embargos declaração opostos pela União no RE 574.706/PR, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, modular os efeitos da decisão que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para o período posterior ao julgamento da tese no dia 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.



    2. Na hipótese vertente, a ação mandamental foi ajuizada em 23 de outubro de 2019, motivo pelo qual o direito à repetição do indébito deve abranger apenas os valores indevidamente recolhidos após o dia 15 de março de 2017.



    3. Saliente-se que no aludido julgamento foi igualmente esclarecido que, de fato, o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado em nota fiscal. Destarte, inexiste qualquer vício do r. decisum nesse ponto.



    4. O mesmo se diga em relação à possibilidade de restituição administrativa do indébito, visto que a r. decisão foi expressa ao reconhecer a sua inviabilidade, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 100 da Constituição Federal.



    5. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da possibilidade de instauração de liquidação/cumprimento de sentença proveniente de mandado de segurança, uma vez que autorizado o pagamento de indébito tributário oriundo de decisão concessiva da ordem, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor. Assim sendo, inexiste também qualquer vício na r. decisão a esse respeito, cabendo à embargante, caso queira revisar o julgado de acordo com sua tese, utilizar-se da via recursal própria.



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (grifei)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. Aduz, em suma: “Não é possível efetivar-se a restituição em mandado de segurança, que não possui natureza condenatória, e sim mandamental, por conter uma ordem dirigida à autoridade coatora. Em consequência, sua execução é imediata, na forma do art. 1º e 13 da Lei n. 12.016/2009. Assim, não há como se deferir a restituição, via precatório, perante essa via”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à data da respectiva impetração, conforme dispõe o enunciado da Súmula 271 desta Corte, in verbis: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.



    Assim, a repetição de indébito tributário na via mandamental, por meio de precatório, deve se limitar aos valores indevidamente recolhidos a contar do ajuizamento da ação. Nesse sentido, cito as ementas infra:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.516.899-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 4. Recolhimento do ICMS-DIFAL quando o destinatário é contribuinte do imposto. 5. Inexistência de modificação pela EC nº 87/2015. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 6. Pedido de reconhecimento do direito à repetição de indébito em mandado de segurança do período anterior à impetração. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.484.816-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2024 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1.262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1.262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1.262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.480.775-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/2024)



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para o fim de limitar a repetição do indébito tributário, via precatório, aos valores indevidamente recolhidos a contar do ajuizamento da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente